Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701082-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME APELADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA contra decisão proferida por esta relatoria nos autos da ação ordinária proposta em face do DISTRITO FEDERAL. De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que a decisão é eivada de omissão e contradição. Sustenta omissão em relação às provas carreadas aos autos, que comprovam que a embargante pediu a baixa da filial de CNPJ n. 22.283.265/0002-68. Aponta que a decisão foi contraditória ao dispor que este feito não tem como objeto a baixa do referido CNPJ. Aduz que jamais pleiteou que seja ordenada a baixa da filial. Na verdade, requereu a intimação da PGDF para que comunique à SEFAZ sobre a existência dos depósitos judiciais, tendo em vista que é exigência do órgão administrativo para o encerramento da filial (ID no 59293355). Contrarrazões ofertadas no ID no 60069508 pela rejeição dos embargos. Na petição de ID no 60259422, o Distrito Federal requer seja intimada a empresa requerente para que indique nos autos os depósitos efetuados e respectivos exercícios a que se referem, para que possa ser oficiada a SEFAZ/DF, bem como verificada a possibilidade de baixa dos créditos por conversão dos depósitos em renda. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA contra decisão proferida por esta relatoria nos autos da ação ordinária proposta em face do DISTRITO FEDERAL. De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que a decisão é eivada de omissão e contradição. Sustenta omissão em relação às provas carreadas aos autos, que comprovam que a embargante pediu a baixa da filial de CNPJ n. 22.283.265/0002-68. Aponta que a decisão foi contraditória ao dispor que este feito não tem como objeto a baixa do referido CNPJ. Aduz que jamais pleiteou que seja ordenada a baixa da filial. Na verdade, requereu a intimação da PGDF para que comunique à SEFAZ sobre a existência dos depósitos judiciais, tendo em vista que é exigência do órgão administrativo para o encerramento da filial (ID no 59293355). Ao contrário do alegado pela embargante, a decisão embargada fundamentou de forma adequada o indeferimento do pedido, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados. A decisão foi clara ao afirmar que, a recorrente não demonstrou que efetivou pedido administrativo ao órgão público ou a resposta negativa da Administração em realizar a comunicação a que se refere. Assim, a parte não logrou êxito em comprovar a plausibilidade do direito vindicado. Ademais, não há contradição no fato de afirmar que o presente feito não se presta a discutir o pedido de baixa de filial e que o requerimento foge aos deslindes da presente demanda. A própria embargante afirma que a baixa do CNPJ não é concernente a esta ação. Portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise da matéria. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. No entanto, tendo em vista a petição de ID no 60259422, determino a intimação da requerente para que indique nos autos os depósitos efetuados e respectivos exercícios a que se referem. REJEITO os Embargos de Declaração. Intime-se a requerente para que indique nos autos os depósitos efetuados e respectivos exercícios a que se referem. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2024 13:49:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador